Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Presentes os pressupostos, conheço e recebo a apelação da parte autora da ação monitória (ID 33271818) nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, Código de Processo Civil). Com relação ao requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte apelada/ré nas contrarrazões de ID 33271825, não conheço do pedido. As contrarrazões não são meio processual para a reforma da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem ante a incidência da preclusão. Nesse quadrante, as contrarrazões servem ao processo apenas como instrumento de manejo de resposta às razões recursais trazidas à instância revisional pela parte adversa, razão pela qual se impõe o não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões de ID 33271825. Operada a preclusão, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora